Tribunal: TJDFT
Processo: 0702850-02.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. FATO CONSTITUTIVO. RÉU. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA.

1. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na inicial, o que, no caso, deve ser realizado conjuntamente com o mérito.

2. Incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e, ao réu, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante art. 373 do CPC.

3. Recurso conhecido e não provido.